Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-04.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021784-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 780.064.301-87 (AGRAVANTE), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA FRANCO (AGRAVADO), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1021784-04.2021.8.11.0000
– Juscimeira

Agravante:

Ozéas Marinho de Oliveira.

Agravados
: Espólio de Douglas Oliveira Franco e Outros.

EMENTA

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1021784-04.2021.8.11.0000
– Juscimeira

Agravante:
Ozeas Marinho de Oliveira.

Agravados
: Espólio de Douglas Oliveira Franco e Outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ozeas Marinho de Oliveira

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Juscimeira
, que nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada contra o espólio de Douglas Oliveira Franco, representado por Walisson Soares Franco,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a emenda da petição inicial para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que o simples fato de ter contratado advogado particular não garante que tenha condições financeiras para dispor de numerário para custear as custas processuais. Assevera que os comprovantes bancários colacionados aos autos comprovam que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Segue afirmando que é autônomo e trabalha com a realização de frete, buscando com a ação principal, a adjudicação de um imóvel que comprou no ano de 2012, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época, contudo, sua situação financeira modificou-se ao longo do tempo, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Caso não seja este o entendimento, postula pelo parcelamento das custas processuais. Firme em seus argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 112069952).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 113752456).

Os agravados não foram localizados para apresentar contraminuta (id. 140714683).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1021784-04.2021.8.11.0000
– Juscimeira

Agravante:

Ozeas Marinho de Oliveira.

Agravados
: Espólio de Douglas Oliveira Franco e Outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Ozeas Marinho de Oliveira
moveu ação de adjudicação compulsória em face do Espólio de Douglas Oliveira Franco e Espólio de Eneidamar Martins Barbosa Franco, representados pelo inventariante Walisson Soares Franco,

tendo o d. magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e
determinando a emenda da petição inicial para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo
(id. 111754950).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Afirma que o simples fato de ter contratado advogado particular não garante que tenha condições financeiras para dispor de numerário para custear as custas processuais e que os comprovantes bancários colacionados aos autos comprovam que não dispõe de condições financeiras suficiente para o pagamento das custas.

Segue afirmando que é autônomo e trabalha com a realização de frete, buscando com a ação principal a adjudicação de um imóvel que comprou no ano de 2012, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época, contudo, sua situação financeira modificou-se ao longo do tempo, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Caso não seja este o entendimento, postula pelo parcelamento das custas processuais.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão com a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
2. A declaração na exordial de que não pode custear as despesas processuais não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais.

A parte autora qualificou-se nos autos como autônomo, e, sequer colacionou nos autos comprovantes hábeis a corroborar a afirmativa de hipossuficiência. Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e condições de programação de sua condição financeira. Embora tenha arguido, na inicial, não poder arcar com as custas processuais no momento sem prejudicar o sustento de sua família, não pode ele ser considerado pobre na forma da Lei nº. 1.060/50.
” (id. 111754950).

Compulsando os autos, verifico que o agravante apresentou somente extrato de sua conta poupança, deixando de trazer à baila documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários de conta corrente ou de cartão de crédito, declaração de imposto de renda junto ao site da Receita Federal do Brasil ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Além disso, observa-se que a lide originária versa sobre adjudicação compulsória de um imóvel no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelo autor.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Quanto à pretensão de pagamento parcelado das custas processuais, em consulta aos autos de origem (autos n. 1000595-20.2021.8.11.0048), observo que o autor também formulou o pedido perante o juízo
a quo
(id. 82001985), sendo-lhe deferido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais (id. 83342398).

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022